Tribunal: TJDFT
Processo: 0028552-60.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA ORTOPÉDICA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU VÍCIO DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil médica é de natureza subjetiva e por isso pressupõe a comprovação de todos os requisitos que os artigos 186 e 927 do Código Civil estabelecem para o dever de indenizar: conduta dolosa ou culposa, dano e relação de causalidade.
II. Se a prova pericial atesta que o colapso do material empregado na cirurgia ortopédica, determinante da realização de nova intervenção cirúrgica, proveio da falta de regeneração óssea da paciente, não há como responsabilizar civilmente o médico, o hospital ou o fabricante.
III. Recurso conhecido e desprovido.